Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703483-07.2023.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRO EUSTAQUIO GOMES RECORRIDO: ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTÃO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA, ENERGIA SOLAR ORIGINAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não promoção da citação das rés. A parte alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento da citação por edital e renovou, em sede recursal, o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o indeferimento da citação por edital configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a ausência de citação das rés justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente na instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas diligências razoáveis para localização da parte ré. No caso, o indeferimento fundou-se na desídia do autor em promover diligências anteriores, inclusive não providenciando o recolhimento de custas de carta precatória, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 4. A ausência de citação válida inviabiliza o regular desenvolvimento do processo e constitui hipótese expressa de extinção sem julgamento do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. 5. A paralisação do processo por mais de dois anos, sem o aperfeiçoamento da relação processual, justifica a aplicação do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), vedando a eternização da lide. 6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora tenha sido indeferido na origem, os documentos constantes dos autos (extratos bancários e declaração de IR) e as condições de vida do apelante permitem concluir pela hipossuficiência, sendo cabível a concessão do benefício com fundamento nos arts. 5o, LXXIV, da CF, e 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante. Sem honorários, diante da ausência de fixação na origem. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 240, § 2o; 239; 485, IV; 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 1689079, 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 07/06/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98, 99, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, ressaltando a existência de contradição ao conferir efeitos ex nunc à concessão da gratuidade de justiça, pois a impossibilidade de arcar com as despesas processuais seria uma condição fática preexistente; b) artigos 256, inciso II, e 257, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o indeferimento do pedido de citação por edital in casu, ao argumento de que se passaram mais de 2 (dois) anos de tentativas infrutíferas; c) artigos 4o, 6o e 485, inciso IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de error in procedendo, porquanto o insurgente não teria sido intimado pessoalmente para recolher as custas da carta precatória ou para dar andamento ao feito sob pena de extinção, razão pela qual o decisum objurgado teria afrontado os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo. Ao final, requer a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, 98, 99, 256, inciso II, 257 e 485, inciso IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024